Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-60.2018.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0801624-60.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

SUSCITADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89. GARANTIA DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF. ABUSIVIDADE DA GREVE NÃO VERIFICADA DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS.

1 – O direito de greve, é aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados previsto na Lei n.º 7.783/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

2 - Não restou comprovado de acordo com a documentação juntada nos autos a alegada abusividade do movimento paredista.

3 - Cumprido o estatuído na lei, inexiste abusividade na greve deflagrada pelos servidores públicos, mesmo em se tratando de serviço essencial, a permitir a vedação do movimento e a autorizar a supressão de remuneração pelos dias não laborados.

4 - Apenas sendo dever da entidade sindical manter o quantitativo de 80% (oitenta por cento) dos servidores em sala de aula, em razão de ser atividade essencial nos precisos termos da decisão do Pretório Excelso.

5 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DA GREVE C/C LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

nº 0801624-60.2018.8.14.0000
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
.

Inicialmente o requerente sustentou, que a competência para julgamento da presente ação é deste Tribunal de Justiça, indicando, posicionamento do Supremo Tribunal Federal que assentou os parâmetros de competência para apreciar e julgar as ações relativas ao direito de greve dos servidores públicos no âmbito da justiça estadual, mediante o julgamento do mandados de injunção nº 670 e 708, além de referir-se ao art. 29 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Sobre os fatos, o Município alegou que o SINTEPP enviou no dia 07 de março do corrente ano, ofício comunicando que a classe teria se reunido em Assembleia Geral (05/03/2018) e decidido deflagrar a greve dos Servidores Públicos da Educação do Município, o que se daria a partir do dia 09.03.2018 (sexta-feira), mediante a concordância dos servidores sindicalizados ligados a Educação Pública da rede municipal ali presentes.

Argumentou que na realidade o sindicato deturpa o instituto da greve, como objetivo de auferir reflexos financeiros à categoria, até porque, no dia do anúncio do movimento paredista, houvera reunião entre os representantes do órgão de classe e a Prefeitura, porém restou infrutífera a tentativa de conciliação quando as partes não entraram em acordo ao item 7º da pauta de negociação referente ao aumento salarial.

A Municipalidade afirmou que a categoria já recebe acima do teto salarial por força do plano de cargos e salários (PCCR), explicitando que o Piso Nacional para o professor que trabalham 200 horas é o valor de R$ 2.455,35 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), já o piso Salarial do Magistério de Almeirim para as mesmas condições é o valor de R$ 2.693,08 (dois mil, seiscentos e noventa e três reais e oito centavos).

Salientaram que embora o piso nacional seja apenas extensível ao Magistério, no caso de Almeirim a Legislação vigente determina que o reajuste se estende à toda categoria da educação, gerando um impacto muito maior do que na maioria dos demais entes federativos.

Explicitaram que da simples leitura da reunião que tiveram com a entidade sindical no dia 09 de março, constata-se que com exceção das questões salariais, todas os demais itens da pauta de reivindicações da categoria vem sendo objeto de planejamento e execução de políticas públicas pelo município-autor, e ainda assim, os mesmos não representam fundamentos idôneos a justificar a paralisação do provimento do ensino no âmbito do Município de Almeirim.

Dessa forma, argumentou que o SINTEPP Regional, decidiu deflagrar greve fundada em justificativas já discutidas ou em andamento, demonstrando completo desrespeito ao preceito fundamental, qual seja, o direito à educação básica, fato que corrobora que tal paralisação está em completo descompasso com a legalidade, pois além de alcançar serviço essencial, a Administração Pública tem, na medida do possível, atendido o pleito da categoria e mantém tratativas para contemplar as exigências.

Portanto, o sindicato violou expressamente os artigos 3º e 14 da Lei 7.783/89, face a deflagração de greve durante o curso regular das negociações envolvendo o Município e o sindicato requerido, pelo que almeja a declaração da abusividade do movimento.

Pontuou, ainda, que cabia aos servidores, como formalidade essencial ao exercício do direito de greve, comunicar à Prefeitura a data em que entrariam em greve, e que tal comunicação deveria ser feita no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas, em razão da educação é um serviço público essencial.

Requereu a concessão de tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC/15, para que seja declarada desde logo a ilegalidade da greve e se mantenha 100% (cem por cento) do efetivo em sala de aula regularmente ou, subsidiariamente, ao menos 80% (oitenta por cento) dos professores permaneçam em sala de aula (ou outro percentual que este juízo entender), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência, para que seja reconhecida a abusividade e a ilegalidade do movimento paredista, sobretudo em face da extrema essencialidade de qualquer serviço público, por notório descumprimento das normas estabelecidas na Lei 7.783/89.

Juntou documentos.

O Município de Almeirim ainda apresentou Aditamento à Inicial (Num. 480196), aduzindo que a greve promovida pelo autor irá comprometer a carga horária das aulas garantidas constitucionalmente aos alunos da Municipalidade.

E mais (Num. 493835), que o réu estaria se utilizando de crianças nos atos grevistas, o que tornaria ainda mais clara a abusividade do movimento grevista.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Apreciando o pedido liminar, acolhi parcialmente o pedido liminar, determinando ao SINTEPP (subseção Almeirim) que 80% (oitenta por cento) dos professores retornem de imediato às salas de aula, sob pena de multa diária (Num. 494810).

O SINTEPP interpôs agravo regimental contra a decisão liminar (Num. 503527), requerendo a reforma da liminar, a fim de que fosse revogada a tutela de urgência ou, subsidiariamente, determinada a manutenção de apenas 30% (trinta por cento) dos professores em sala de aula.

Após o Sindicato atravessou petição nos autos (Num. 506241), informando que tem interesse em conciliar.

Da mesma forma, o Município de Almeirim também interpôs agravo regimental (Num. 515768), a fim de que a ordem de retorno ao trabalho seja dirigida não apenas a 80% (oitenta por cento) dos professores, mas a sua totalidade.

Ademais, postulou que a ordem de retorno ao trabalho seja dirigida não somente aos professores, mas a todos os servidores públicos municipais lotados na educação pública municipal.

Na sequência, o Município de Almeirim atravessou duas petições nos autos: a primeira informando sobre o descumprimento da tutela de urgência (Num. 515783) e a segunda informando que as partes realizaram reuniões extrajudiciais nas quais chegaram a um acordo sobre todas as reivindicações do movimento grevistas, exceto sobre o reajuste salarial Num. 531271).

O SINTEPP apresentou contestação (Num. 554582), sustentando, inicialmente, que, em Assembleia Geral dos trabalhadores em educação do Município de Almeirim, decidiu-se pela suspensão da greve, até a realização de conciliação designada por esta relatora.

Argumentou, ainda, que não procede a alegação da Municipalidade, de que a greve violou o intervalo legal de setenta e duas horas, entre a sua comunicação e a sua deflagração, pois teria sido comunicada à parte autora no dia 06 de março do corrente ano e a sua deflagração se deu apenas em 09 de março, razão pela qual não houve violação à regra do artigo 13, da Lei nº 7.783/89.

E mais, que a greve atendeu a todos pressupostos previstos em lei, uma vez que a tentativa de negociação restou frustrada e houve a devida convocação e realização de assembleia para a deflagração da greve.

Sustentou, também, que não houve paralisação total das atividades, uma vez que a greve decidiu manter integralmente as atividades letivas na zona rural do Município, fato que teria sido comunicado ao autor. Além de ter acusado o autor da prática litigância de má-fé e que as pautas do movimento grevista são legítimas, razão pela qual seria incabível o desconto na remuneração dos grevistas pelos dias de paralisação.

Acrescentou, ademais, que, para fins de greve, a educação não constitui atividade essencial, uma vez que não estaria no rol de atividades essenciais da regra do artigo 10, da Lei nº 7.783/89. Dessa forma, não haveria qualquer base legal para a determinação judicial de manutenção de 80% (oitenta por cento) dos professores nas salas de aula, o que constituiria cerceamento ao direito de greve.

Foi realizada audiência de tentativa de conciliação por esta relatora (Num. 563139), oportunidade na qual as partes homologaram acordo sobre os itens de 1 a 6, 8 a 14 e 16 da pauta de reivindicação do SINTEPP, exceto sobre o reajuste salarial postulado.

Nesta mesma ocasião, as partes desistiram de seus agravos regimentais, além do SINTEPP comprometer-se a voltar ao trabalho, repondo os dias de aula que foram comprometidos, esperando o julgamento de mérito desta ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela improcedência da Ação Declaratória de Abusividade de Greve c/c Liminar de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Município de Almeirim, (Num. 648416).

Réplica do autor (Num. 1450371).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

O Município requerente ajuizou ação objetivando a declaração de abusividade de greve promovida pelo SINTEPP.

Antes de mais nada, é importante frisar que a
Constituição Federal
ampliou os direitos sociais dos servidores públicos civis, permitindo-lhes o direito ao exercício da greve nos termos do artigo 37, VII, desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº
19
/98.

Entretanto, até o presente momento, a mencionada lei não foi editada, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal firmasse entendimento no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA no sentido de que até a normatização específica, seria aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados, previsto na Lei nº
7.783
/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS
7.701
/88 e
7.783
/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis
7.701
/88 e
7.783
/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. 2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, RE 551549 AgR, Relª.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, em 24/05/2011, publicado em 13/06/2011).

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio.

Verificamos as condições nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89, in verbis:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Dos dispositivos acima, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Quanto ao pedido de declaração de abusividade de greve, entendo que, amparado pela documentação juntada nos autos, o requerente não comprovou qualquer violação pela entidade sindical, uma vez que houve a realização da Assembleia Geral, conforme comprovam documentos anexados aos autos (ID 503617/ P. 1, ID 503615/ P. 1,ID 503609/ P.1, ID 503608/P. 1, ID 503605/ P. 1, ID 503601/ P. 1, ID 503599/ P. 1 e ID 503598/ P. 1)

Ademais, apenas afirmou que a negociação continua, porém, não comprova tal fato.

Portanto, conforme se depreende dos autos, entendo que a Municipalidade não conseguiu demonstrar a ilegalidade e abusividade do movimento, uma vez que não instruiu os autos com os documentos necessários para tanto.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE UNA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO PELO FIM DO MOVIMENTO PAREDISTA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89. GARANTIA DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF. ILEGALIDADE DA GREVE NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DA MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA PARALISAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da Seção Cível de Direito Público para o processamento e julgamento da demanda, posto que, consoante decisão proferida pelo STF no julgamento do Mandado de Injunção nº 708/DF, a competência originária para o processamento das ações judiciais relativas à greve dos servidores públicos estaduais e municipais é do Tribunal de Justiça. O fim do movimento de greve não conduz, necessariamente, à perda do objeto da ação ou à falta de interesse de agir, ante a existência de outros pontos a serem apreciados, qual seja, a legalidade do movimento paredista e o desconto de remuneração pelos dias de paralisação. Não se configura a inépcia da petição inicial quando os argumentos lançados e os documentos colacionados são suficientes para compreender a controvérsia, possibilitando o regular exercício do direito de defesa, confundindo-se com o mérito da ação o exame da demonstração do direito invocado através das argüições e provas acostadas.

3. Quanto ao direito de greve, é aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados previsto na Lei n.º 7.783/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

4. Não restou comprovado nos autos o quanto alegado pelo Município quanto ao descumprimento da obrigação de continuidade do serviço, com manutenção do percentual mínimo de 70% de professores em sala de aula, descumprindo, assim, ônus processual que lhe incumbia.

4.
Cumprido o quanto estatuído no art. 13 da Lei nº 7.783/89, inclusive a exigência de prévia comunicação da paralisação pelo prazo mínimo de 72 horas, inexiste abusividade na greve deflagrada pelos docentes do Município de Una, a autorizar a supressão de remuneração pelos dias não laborados, posto que as partes entabularam acordo para reposição das aulas, sem qualquer prejuízo ao calendário escolar, e com a efetiva prestação do serviço para o qual os grevistas foram contratados
. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-BA - Procedimento Comum: 00077022620168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2018)
(grifo meu)

Dessa forma, entendo prejudicados os pedidos de vedação da greve e retorno as atividades, uma vez que não se declarou a abusividade da greve.

Por outro lado, a lei nº 7.783/1989 ao regulamentar o direito de greve, estabeleceu certos limites ao seu exercício, entre os quais a exigência de uma prestação mínima dos serviços essenciais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os mandados de injunção acima citados, além de fixar os parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que couber, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, assentou o entendimento de que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

Neste sentido, transcrevo ementa do elucidativo julgado:

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). (...) 4.2. Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei nº 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). (...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nºs. 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

Verifica-se assim, que a atividade educacional está claramente enquadrada no conceito de essencialidade, devendo o sindicato garantir, durante a greve, a prestação do indispensável atendimento das necessidades da comunidade, sob pena de configurar abuso do direito de greve ante a inobservância das normas contidas na referida Lei nº 7.783/89, conforme inteligência do seu art. 14, que dispõe:

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Ademais, prevê o artigo 9º da Lei de Greve que a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades, nesse sentido:

“Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.”

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL. PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. REJEIÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 3º E 13 DA LEI Nº 7.783/89.

1. A preliminar de vício de representação processual do autor não prospera, visto que o prefeito municipal legalmente diplomado e empossado pela Câmara de Vereadores local subscreveu instrumento de mandato em favor dos advogados que representam os interesses do Município do Rio Maria nesta ação, inexistindo, ademais, prova de que a Municipalidade em questão possua em atividade corpo próprio de procuradores municipais.

2. No caso concreto, apesar de haver comprovação da comunicação da greve em relação ao município, o mesmo não se pode dizer quanto aos usuários da atividade e/ou serviço público essencial, pois não há nos autos elemento de convicção demonstrando que a população local foi comunicada acerca da paralisação na forma prevista pelo art. 13 da Lei nº 7.783/1989.

3. As partes mantinham tratativas sobre diversas reivindicações, dentre elas merece destaque a reposição salarial envolvendo período acumulado de dez anos e o enquadramento dos servidores no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, consoante se observa da pauta reivindicatória encaminhada à Secretária de Saúde do Município de Rio Maria, Senhora Silvânia Dias, através do Ofício nº 066/2015-SINDSAÚDE, expedido em 22.06.2015, contendo 07 (sete) itens. Ocorre que no dia 13.01.2016 o SINDSAÚDE enviou novo expediente – Ofício nº 078/2016, onde ao mesmo tempo que comunicava sobre a deflagração da greve por tempo indeterminado apresentava em anexo uma pauta de reivindicações mais ampla enumerando itens não indicados no ofício anterior.

4. A ampliação da pauta de reivindicações revela que a greve foi deflagrada antes de esgotados os meios de negociação prévia, configurando evidente violação do art. 3º da Lei nº 7.783/1989 e, portanto, ilegalidade do movimento paredista.

5. Pedido julgado parcialmente procedente ilegalidade e abusividade declaradas. (0001122-28.2016.8.14.0000, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 11 de outubro de 2016)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORIGINÁRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE – PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC/2015. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O RETORNO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS AO TRABALHO, NO PRAZO DE 24H, CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTE DECISUM, SOB PENA DE MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO. (Decisão Monocrática nº 0006157-66.2016.814.0000. Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 06 de junho de 2016)

Portanto, é dever da entidade sindical manter o quantitativo de 80% (oitenta por cento) dos servidores em sala de aula, em razão de ser atividade essencial nos precisos termos da decisão do Pretório Excelso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se nos autos, para fins de manter o entendimento por nós realizado quando da apreciação da liminar, peço vênia para transcrever certos trechos de sua manifestação (Num. 648416):

(...) No caso em exame, não há nenhuma alegação nos autos de que o movimento grevista não teria sido pacífico, razão pela qual não se pode concluir de violação, nessa parte, à regra do artigo2º, da Lei nº 7.783/89.

Da mesma forma, há prova documentais nos autos de que o SINTEPP procurou a prévia negociação com o Município de Almeirim, mas não obteve qualquer resposta por parte do município, conforme comprovam os Ofícios 005/2018 -SINTEPP (ID 479049/P. 1) e 041/2018 –SINTEPP (ID 503657/P. 1), encaminhados, respectivamente, em 15 de janeiro e em 16 de março.

Nesse sentido, tem-se que o movimento paredista não violou o pressuposto legal estabelecido na regra do artigo3º da Lei nº 7.783/89, assim como não violou a regra do artigo 4º do referido diploma legal, uma vez que houve a realização da Assembleia Geral, conforme comprovam documentos anexados aos autos (ID 503617/ P. 1, ID 503615/ P. 1,ID 503609/ P.1, ID 503608/P. 1, ID 503605/ P. 1, ID 503601/ P. 1, ID 503599/ P. 1 e ID 503598/ P. 1).

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DE GREVE, apenas acentuando que por tratar-se de atividade essencial, o SINTEPP (subseção Almeirim) deve manter o efetivo de 80% (oitenta por cento) dos professores em atividade, de acordo com a fundamentação lançada ao norte
, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020